Tribunal: STF
Processo: RHC 206550
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David Willian Lino Madeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento agravo regimental no HC 666.674/SP (evento 38). 
    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva. Posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. DILIGÊNCIAS. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
    3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.
    4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.
    5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021).
    6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a confissão de posse de arma na residência pelos flagrados, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.
    7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 
    9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
    10. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas, ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do Recorrente. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, bem como a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 41).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 60). 
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2017).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no ato objurgado, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “(...).
    In casu, não estão presentes as hipóteses elencadas no julgamento do HC n. 598.051/SP, relativas ao controle do consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais, nem há falar em dúvida no consentimento do morador, pois o flagrante teve início fora do imóvel pelos policiais. Ao receber as informações, a Polícia Militar realizou diligência e abordou o agravante fora da residência (fl. 196), o qual confessou a posse de um revólver. Os militares foram até a residência e encontraram uma porção de droga – 134,14g de cocaína. 
    Após, questionando sobre as armas, abordaram o primo do ora agravante (Maikon), que admitiu que guardava para o agravante as armas em sua casa. Tendo sido apreendido um revólver calibre .38 na residência do primo do agravante e um calibre .32 em local próximo. 
    Dessa forma, somente após a referida abordagem policial ao agravante, que confessou a posse de uma arma de fogo, os militares dirigiram-se à residência dele e à do primo, o que evidencia fundada razão para o ingresso nos imóveis, onde foram apreendidos um revólver calibre .32, um revólver calibre .38 e uma porção de 134,14g de cocaína. 
    Assim, inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, porque não evidenciada violação da inviolabilidade de domicílio nem dos princípios do contraditório e da ampla defesa."
    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘não se pode desconsiderar que a proteção constitucional à inviolabilidade de domicílio encontra limites diante da prática de crimes permanentes (no caso, tráfico de entorpecentes e posse ilegal de armas), e que o acórdão recorrido, na linha de tal entendimento, conferiu credibilidade às justificativas apresentadas pelos agentes públicos para a adoção da busca e apreensão realizada sem amparo em mandado judicial, confirmando a licitude da medida, em consonância com o que decidido pelo Pretório Excelso, em repercussão geral, no RE nº 603.616/RO (Tema 280)’. 
    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva do Recorrente, sem dúvida, a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou (grifos no original):
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 29-30, destaquei): 
    [...] Não obstante o entendimento contrário dos impetrantes, além de haver comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão impugnada (fls. 83/86) está adequadamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, dela constando que as circunstâncias dos fatos aliadas ao histórico de antecedentes do paciente, que é reincidente (processo nº 1503882-69.2019), justificam pelo menos por ora a manutenção de segregação cautelar para a garantia da ordem pública ante o risco real de recidiva delitiva. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    No presente caso, a reincidência do agravante foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Ademais, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Por fim, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”. 
    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Aliás, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Nessa linha, como bem apontou o parecer ministerial, ‘evidenciada a relevância na decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente, porquanto amparada na presença incontroversa dos pressupostos do art. 312 do CPP, é igualmente inviável a pretendida substituição da custódia por medida cautelar diversa, porquanto nenhuma daquelas previstas pelo art. 319 do CPP seria adequada diante das peculiaridades do caso já retratadas’. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora